Tribunal: STF
Processo: RHC 118595
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-01
Data de publicação: 2013-10-01

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. EXTORSÃO. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. CONCUSSÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO. TENTATIVA. EXTORSÃO. PEDIDO ALTERNATIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CRIME FORMAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO NESSA EXTENSÃO.



    I – A análise do pedido de desclassificação do crime de extorsão para o de concussão demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório constante dos autos, providência inviável na via estreita do habeas corpus.



    II – Quanto à aplicação da forma tentada do delito de extorsão, a defesa inovou ao alegar tema não examinado nas instâncias inferiores, configurando-se supressão de instância.



    III – Ademais, a extorsão é crime formal, o que implica dizer que a consumação do delito independe do auferimento de vantagem econômica pelo agente.



    IV – Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.